Tribunal: TJDFT
Processo: 0757523-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO VEÍCULO AO REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO E RETORNO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DANOS COMPROVADOS POR IMAGENS E ORÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente visando a reforma da sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, o condenou ao pagamento de R$ 10.896,00 (dez mil oitocentos e noventa e seis reais), a título de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico.

3. Conforme exposto na inicial, em 24.04.2021 o autor/recorrido trafegava com sua motocicleta na altura da quadra QI 15, conjunto n.o 05, do Lago Sul/DF, na via interna de mão dupla. Relata que o veículo do recorrente trafegava a sua frente quando, repentinamente, realizou uma manobra brusca à esquerda, no instante em que o recorrido realizava manobra de ultrapassagem, o que ocasionou a colisão da motocicleta com o automóvel VW Gol conduzido pelo recorrente.

4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a condenação a si imposta carece de elementos suficientes de prova. Aduz que o recorrido não trouxe aos autos qualquer prova capaz de confirmar a versão apresentada na petição inicial. Afirma que a versão dos fatos narrada em boletim de ocorrência não condiz com a dinâmica do acidente. Afirma que o próprio recorrido percebeu a redução de velocidade do automóvel do recorrente, e, assim, cabia ao recorrido adotar as devidas cautelas para evitar a colisão. Destaca que, no mesmo boletim de ocorrência, o recorrente afirmou que trafegava na faixa da direita e teria sinalizado sua intenção de mudar de direção, tanto pela redução de velocidade, quanto pelo acionamento da seta esquerda. Assim, argumenta que o próprio recorrido foi o causador da colisão. Subsidiariamente à tese defensiva apresentada, diz que não se poderia afirmar que os orçamentos seriam relativos aos danos causados em razão do acidente, pois são datados de 5 (cinco) meses após o evento. Afirma que o recorrido não demonstrou ter realizado os gastos relatados.

5. Contrarrazões ao ID 39885760, nas quais o recorrido pede a manutenção da condenação a título de danos materiais, bem como pede a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. No boletim de ocorrência anexado ao ID 39885698 - Pág. 3, o próprio recorrente confessa, em sede policial, que pretendia realizar uma manobra de conversão e retorno. Ocorre que, conforme as fotos juntadas aos autos, no local do acidente não é permitida a manobra de retorno para o sentido oposto da via. Verifica-se que somente é permitida a manobra à esquerda para ingresso nas ruas residenciais. Além disso, é possível verificar que próximo ao local do acidente há rotatória para realização da manobra de retorno.

7. Outrossim, verifica-se que há verossimilhança entre as alegações deduzidas na petição inicial com o depoimento pessoal prestado em audiência de instrução e julgamento, de modo a corroborar a tese de que o recorrente parou seu veículo na faixa direita da via e realizou conversão à esquerda, com o intuito de fazer uma manobra de retorno, e não de ingresso em via residencial. Logo, verifico que não foram adotadas as devidas cautelas previstas nos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro. Caso o recorrente pretendesse ingressar à esquerda em via residencial, deveria ter permanecido na faixa da esquerda da via, o que possibilitaria ao recorrido que executasse a manobra de ultrapassagem pela faixa da direita. Assim, entendo que, de fato, o recorrido trafegava pela faixa da esquerda e foi surpreendido com a tentativa de retorno do VW GOL, o que ocasionou a colisão da parte dianteira da moto com a porta esquerda do automóvel, cujos danos dos veículos corroboram essa dinâmica.

8. Definida a responsabilidade do recorrente pelo evento, cabe analisar a tese alternativa defensiva, cujo fundamento se baseia em eventual não comprovação dos gastos alegados pelo recorrido. Nesse ponto, entendo que, de igual modo, não assiste razão ao recorrente. Os danos causados à motocicleta são compatíveis com as fotos apresentadas e com a lista de peças descritas nos orçamentos trazidos ao ID 39885703 e, conforme narrado na inicial, o recorrido ainda não deu início aos reparos, pois depende do pagamento da indenização pleiteada em juízo (ID 39885692 - Pág. 8). Cumpre ainda ressaltar que a demanda foi ajuizada somente em 29.10.2021, ou seja, 5 (cinco) meses após o acidente, o que afasta eventual irregularidade nos orçamentos, pois são contemporâneos ao ajuizamento da presente ação.

9. Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, caberia ao recorrido formular tal pretensão por meio de via recursal adequada, razão pela qual nada pode ser provido a respeito da pretensão de reparação por danos morais.

10. Conheço do recurso do réu/recorrente e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.